Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718247-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Pretende o agravante seja reconsiderada a decisão que não antecipou os efeitos da tutela recursal. Diz que, ao interpor o agravo, em 6.2.24, juntou os documentos necessários à compreensão da matéria. Todavia, a Vara de Execuções Penais encaminhou a petição ao Tribunal sem incluir os documentos. Consignou-se na decisão agravada que o agravo não foi instruído com o relatório da situação processual executória do agravante, comprovante de matrícula em instituição de ensino superior e calendário indicativo do início das aulas, o que impossibilitou o exame do periculum in mora. Junta o agravante “prints” das declarações de matrícula, grade horária e relação dos documentos juntados na origem. Consta na declaração que o curso para o qual matriculado o agravante – tecnólogo em segurança pública - teve início em 15.2.24, com término previsto para 15.8.24. E para realizar as atividades e avaliações, deve o agravante estar conectado à plataforma o tempo previsto para o componente curricular, sendo que a faculdade não disponibiliza os equipamentos necessários nem laboratório de informática (ID 59509724, p. 4). Iniciado o curso há três meses, a demora no julgamento do agravo prejudica o agravante. Todavia, para se antecipar os efeitos da tutela recursal, necessário estar presente também a plausibilidade do direito alegado. A juntada das declarações da Faculdade não altera a conclusão da decisão agravada. O formato pretendido de saída temporária para estudo externo (à distância, no ambiente domiciliar) impede o acompanhamento e fiscalização por parte das autoridades estatais. A concessão dos benefícios da execução penal exige maior senso de responsabilidade e autodisciplina do apenado, pois não existe vigilância direta do Estado. E não pode pôr em risco o adequado funcionamento, ordem e segurança dos estabelecimentos prisionais. Observou a MMa. Juíza da VEP que o ensino à distância, na residência do apenado, foi autorizado durante período específico da pandemia da Covid-19, em razão das restrições impostas e suspensão de atividades presenciais. Alterada a situação sanitária, observou-se que a realização de cursos à distância na residência do apenado, desvirtua a finalidade primordial da saída temporária voltada para o estudo externo, razão pela qual deixou de autorizá-lo nesse formato. Mantém-se a decisão de ID 59090779. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES